Tribunal: TJSP
Processo: 2267658-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação – Inconformismo da executada – Acolhimento – Título judicial que determinou a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso – Planilha de cálculo do exequente em desacordo com tal determinação – Não comprovado o pagamento da taxa condominial de outubro de 2013 – Inexigível restituição deste mês – Depósito realizado

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação – Inconformismo da executada – Acolhimento – Título judicial que determinou a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso – Planilha de cálculo do exequente em desacordo com tal determinação – Não comprovado o pagamento da taxa condominial de outubro de 2013 – Inexigível restituição deste mês – Depósito realizado pela executada corretamente atualizado – Honorários de sucumbência devidos em razão do acolhimento da impugnação – Recurso provido.